Tribunal: TJMT
Processo: 1004110-62.2022.8.11.0037
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Recurso Inominado no 1004110-62.2022.8.11.0037.
Origem: Juizado Especial Cível de Primavera do Leste.
Recorrente: GABRIELLA TOLEDO REZENDE.
Recorridos: ROZANGELA NUNES SOUSA e WEDERSON HENRIQUE SOUSA BEZERRA.
Data do Julgamento: 02/06/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA - OFENSA À HONRA – ANIMOSIDADE RECÍPROCA ENTRE AS PARTES – EXCESSO NÃO CARACTERIZADO – AUSÊNCIA DE ILICITUDE OU DANO À HONRA E DIGNIDADE DA RECLAMANTE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cabe aos impugnantes o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.
2. Constatada a ocorrência de discussão acalorada na qual as partes proferiram ofensas mútuas e nada havendo nos autos que evidencie o cometimento de excesso por parte dos requeridos, de modo a ofender a honra e dignidade da reclamante, não resta configurado o dano moral.
3. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004110-62.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GABRIELLA TOLEDO REZENDE - CPF: 056.549.681-65 (RECORRENTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), ROZANGELA NUNES SOUSA (RECORRIDO), JHONNY ITACARAMBI DA SILVA - CPF: 018.405.611-06 (ADVOGADO), WEDERSON HENRIQUE SOUSA BEZERRA - CPF: 059.060.361-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA -
OFENSA À HONRA – ANIMOSIDADE RECÍPROCA ENTRE AS PARTES
–
EXCESSO NÃO CARACTERIZADO
–
AUSÊNCIA DE ILICITUDE OU DANO À HONRA E DIGNIDADE DA RECLAMANTE
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cabe aos impugnantes o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2.

Constatada a ocorrência de
discussão acalorada
na qual as
partes
proferiram ofensas mútuas e nada havendo nos autos que evidencie o cometimento de excesso por
parte
dos requeridos, de modo a ofender a honra e dignidade da reclamante,
não resta configurado o dano moral.

3.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2023